Tribunal: CARF
Processo: 10880.903417/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903417/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.587 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
PURAC SÍNTESES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
INSURGÊNCIA
CONTRA
OS
FUNDAMENTOS DO DESPACHO DECISÓRIO OU DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que não se insurge contra o motivo do
indeferimento do Despacho Decisório e nem contra as razões do acórdão
recorrido que não havia conhecido de sua manifestação de inconformidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO RECURSAL
ORIGINALMENTE APRESENTADA, EM MOMENTO POSTERIOR.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de petição recursal protocolizada depois do prazo para a
apresentação do recurso voluntario, com aditamento de matéria não
questionada anteriormente, tanto pela sua intempestividade quanto por já ter
sido exaurida a oportunidade recursal pela recorrente, restando precluso o seu
direito de se insurgir contra outras matérias ventiladas no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903417/2009-68
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903417/2009-68

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-49.071 - 3a
Turma da DRJ/RECIFE/PE, proferido em 28 de janeiro de 2015, que não conheceu da
manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que indeferiu pedidos
de compensação de Saldo Negativo de CSLL com outros débitos apontados em Dcomp’s,
conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao
cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
O
Despacho
Decisório
(fl.
11),
que
analisou
três
PER/DCOMP:
11947.49580.120308.1.7.03-2503,
05057.73067.140906.1.7.03-6364,
40415.19025.140906.1.7.03-3369, indeferiu o pedido de compensação por ausência de saldo
negativo informado na DIPJ do ano calendário 2004.
Cientificado do acórdão da DRJ em 04/09/2015 (AR – fl. 53), a recorrente
apresentou duas petições na mesma data (02/10/2015 – fls. 55/56 e 124/125), visando a
“impugnar o lançamento”, nas quais alega:
a) Em face do indeferimento da DCOMP no 40415.19025.140906.1.7.03-3369:
b)

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903417/2009-68

[...]

c) Em face do indeferimento da DCOMP no 05057.73067.140906.1.7.03-6364:

[...]

Posteriormente, após ter sido intimado em 01/02/2016 (AR, fl. 731) a regularizar
os documentos relativos à sua representação nos autos (fl. 698), a recorrente, apresentou nova
petição em 04/02/2016 (fls. 701 a 705), na qual reapresenta os mesmo argumentos relacionados
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903417/2009-68

aos PER/DCOMP’s no 40415.19025.140906.1.7.03-3369 e 05057.73067.140906.1.7.03-6364,
aos quais adita alegações em face do PER/DCOMP`no 11947.49580.120308.1.7.03-2503, verbis:

[...]

Junto com a última petição são apresentados novos documentos para
comprovação da representação em face das assinaturas das duas primeiras petições apresentadas.
É o relatório.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903417/2009-68

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
A recorrente apresentou três petições distintas em face do acórdão que indeferiu a
manifestação de inconformidade apresentada em decorrência do Despacho Decisório (fl. 11), que
analisara três declarações de compensação.
Em que pese tenha denominado estas petições como impugnações, entendo que as
mesmas devam ser recebidas como recurso voluntário, uma vez apresentadas depois da ciência
do acórdão recorrido, em homenagem ao princípio do formalismo moderado que informa o
processo administrativo fiscal, considerando-se ocorrida mera atecnia na sua formulação.
Verifica-se que o Despacho Decisório apreciou o pedido de três DCOMP’s
distintas que teriam origem no mesmo crédito.
Na manifestação de inconformidade a recorrente sustentou que entregou a
DCOMP no 11947.49580.120308.1.7.03-2503 para compensar o valor da CSLL apurada na
declaração de ajuste anual com as estimativas recolhidas durante o ano-calendário com base em
balancetes de suspensão/redução e, como nada resta a recolher, pediu a “revogação” do
Despacho Decisório. As outras duas DCOMPs sob nos 05057.73067.140906.1.7.03-6364,
40415.19025.140906.1.7.03-3369 visariam ao aproveitamento do crédito residual da primeira
DCOMP.
A decisão recorrida demonstrou que o procedimento adotado pela recorrente era
inadequado, pois pertinente à apuração do saldo anual devido na DIPJ, verbis:
Referido procedimento, no entanto, é próprio da declaração de ajuste anual, mais
precisamente na ficha 17, linha 43 da DIPJ, onde é feita a dedução a título de
contribuição social mensal pago por estimativa, durante o ano-calendário, para apuração
da CSLL a pagar na linha 51. Inclusive, assim procedeu a contribuinte em sua DIPJ
relativa ao ano-calendário 2004, conforme telas abaixo:
[...]
Na sequência o acórdão recorrido aponta que a manifestação de inconformidade
apresentada teria se dirigido contra a cobrança dos débitos confessados e não contra o
indeferimento do crédito pleiteado ou a não homologação da compensação, concluindo por não
conhece-la, verbis:
[...]
Na manifestação de inconformidade a defesa pede “revogação” do Despacho Decisório
vez que se trata de ajuste anual da CSLL com estimativas apuradas com base no
balancete de suspensão/redução não restando nada a recolher, se insurgindo, de fato,
contra a cobrança do crédito tributário em razão da não homologação da compensação
declarada.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903417/2009-68

Em que pese a possibilidade de duplicidade de cobrança, desconhece-se da pretensão
relativa à improcedência da cobrança do crédito tributário cuja compensação não foi
homologada devido ao fato de que o art. 74, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, previu a
manifestação de inconformidade apenas contra a não-homologação da compensação,
deixando de fazê-lo no tocante à cobrança (grifei):
[...]
Ante o acima exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
Nas petições recursais apresentadas em face das PER/DCOMP’s no
05057.73067.140906.1.7.03-6364, 40415.19025.140906.1.7.03-3369, a recorrente apresenta
alegações de erros formais no preenchimento das DCOMP’s e DCTF’s, sem trazer qualquer
comprovação e, mais uma vez, não enfrenta a questão relacionada à inexistência do crédito
pleiteado.
Ou seja, a recorrente não se insurge contra nem contra o Despacho Decisório,,
nem contra o mérito da decisão recorrida e traz novas alegações de suposto erro no
preenchimento de suas declarações, que não foram apontadas na manifestação de
inconformidade, sem qualquer conexão com o motivo do indeferimento contido no Despacho
Decisório.
Face ao exposto, não há como conhecer do recurso consubstanciado nas petições
apresentadas em 02/10/2015, que se insurgem contra o indeferimento das compensações
pleiteadas
por
meio
dos
PER/DCOMP’s
no
05057.73067.140906.1.7.03-6364,
40415.19025.140906.1.7.03-3369.
Por fim, na última petição apresentada pela contribuinte, em 04/02/2016, a
recorrente, após reiterar as alegações em face das PER/DCOMP’s no
05057.73067.140906.1.7.03-6364, 40415.19025.140906.1.7.03-3369, adita argumentos contra o
não acolhimento da manifestação de inconformidade apresentada em face da PER/DCOMP no
11947.49580.120308.1.7.03-2503.
Ocorre que tal manifestação é absolutamente extemporânea, uma vez que seu
prazo recursal esgotou-se em 08/10/2015, restando precluso o direito de fazê-lo em adição às
petições anteriormente apresentadas.
Registre-se que esta manifestação da recorrente foi apresentada depois de ser
intimada a regularizar os documentos de sua representação em face das duas primeiras petições,
como se colhe da Intimação no 152/2016 (fl. 698), verbis:
Fica o contribuinte intimado a apresentar o(s) documento(s) listado(s) abaixo, no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento desta:
 Retificação de Recurso Voluntário de acordo com a “Cláusula 21” do
Contrato Social da Empresa no que diz respeito às assinaturas necessárias
para representação da empresa.
A apresentação dos documentos solicitados se faz necessária para que haja análise da
Manifestação de Inconformidade, protocolada pelo contribuinte em 12/06/2012, relativa
ao processo acima. A falta de atendimento desta intimação acarretará o não
conhecimento da referida Manifestação de Inconformidade e o arquivamento do
presente processo.
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.587 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903417/2009-68

Embora confusa a redação da intimação, orientando o contribuinte à retificação do
recurso voluntário, tal fato não legitima o aditamento das razões recursais anteriormente
apresentadas. O novo documento apresentado deveria servir tão somente para ratificar o recurso
apresentado anteriormente, por meio de duas petições na mesma data.
Desta feita, também não deve ser conhecida a petição recursal apresentada em
04/02/2016, vez que a recorrente já esgotara sua oportunidade recursal ao apresentar as petições
protocolizadas em 02/10/2015, restando precluso o seu direito de se insurgir contra outras
matérias ventiladas no acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital